Tribunal: CARF
Processo: 10166.732715/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.732715/2018-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.595 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2021
Recorrente
MARIA RUTH LOPES PONTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PROVENTOS E PENSÕES DE MAIORES DE 65 ANOS. ISENÇÃO
SUJEITA AOS LIMITES LEGAIS.
São isentos os rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão de declarantes
maiores de 65 anos, até os limites estabelecidos no inciso VI do art. 4o da Lei
no 9.2450/95 para cada ano-calendário.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para retificar o lançamento e reduzir a omissão de rendimentos
apontada para R$ 42.564,86, nos termos deste voto. Vencido o Conselheiro Denny Medeiros da
Silveira, que negou provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-009.594, de 12 de março de
2021, prolatado no julgamento do processo 10166.728724/2017-39, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.732715/2018-23
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.595 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732715/2018-23

lançamento, relativo a Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). A exigência é referente a valor
acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão de omissão de rendimentos excedentes ao
limite de isenção para declarantes com 65 anos ou mais.
Impugnação recepcionada, em que a contribuinte informa que os valores
contestados não foram recebidos e que a declaração de ajuste anual está baseada em documentos
oficiais emitidos pelas pessoas jurídicas.
Apresenta comprovante de rendimentos pagos.
Acórdão de Impugnação
Com base no item 260 do perguntas e respostas e no teto da isenção de maiores de
65 anos definida no art. 4o, VI, da Lei no 9.250/95, a autoridade julgadora de primeira instância
decidiu que o valor acima do teto não configura isenção legal por idade, mesmo que este termo
conste dos respectivos Comprovantes de Rendimentos.
Recurso Voluntário
O espólio da recorrente recorda que, à época da declaração de ajuste anual, houve
erro de repetição no preenchimento das fontes pagadoras, devido à falta de conhecimento se teria
que preencher a isenção em comento.
Repete que não houve má-fé, nem houve vantagem financeira.
Critica a decisão recorrida pela análise superficial e explanação “em pouquíssimas
linhas” a razão por que não deveria prosperar a impugnação, sem “fundamentação plausível”.
Critica a multa imposta por ser confiscatória.
Trâmite Posterior
Foram devolvidos os autos processuais à unidade preparadora para que esta
instruísse os presentes autos com as telas completas das DIRFs, por fonte pagadora, do ano-
calendário em comento, tendo estas sido carreadas aos autos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.595 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732715/2018-23

O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade, pois
dele tomo conhecimento.
O recorrente informou na Declaração de Ajuste Anual (DAA) o limite de isenção para
declarantes maiores de 65 anos, prevista no inc. XV do art. 6o da Lei no 7.713/88
combinado com o § 1o do art. 8o da Lei no 9.250/95, não tendo oferecido à tributação a
parcela excedente destes rendimentos, tal como citado no acórdão recorrido.
Ao apreciar os comprovantes de rendimentos pagos aduzidos pela recorrente (fls.
11/13), o extrato das Declarações de Imposto Retido na Fonte – DIRFs (fls. 69/76) e os
rendimentos oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual (fls. 25/29), em face
à sintética e objetiva notificação de lançamento (fls. 17/21), identifiquei a necessidade
de reforma parcial do lançamento.
A autoridade lançadora constituiu o crédito tributário excedente à parcela isenta de
rendimentos de aposentadoria de maiores de 65 anos, pois o limite de isenção, quando
efetuado o ajuste anual, deve ser considerado por contribuinte, não por fonte pagadora.
Como a recorrente auferiu rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão de três
fontes pagadoras e cada uma destas decotou a parcela isenta, então caberia o
oferecimento à tributação da parcela que excedesse o limite anual do ano-calendário de
2012, de R$ 21.282,43.
Do contrário, a recorrente não ofereceu à tributação a parcela isenta excedente advinda
do Instituto Infraero de Seguridade Social e do Instituto Nacional de Seguro Social
(doravante Infraero e INSS, respectivamente), além de reduzir indevidamente os
rendimentos oriundos da Secretaria de Estado de Educação (doravante Sec. Educação)
de R$ 114.809,37 para R$ 95.164,05 e o 13o salário respectivo de R$ 7.728,05 para R$
6.090,94, para a divergência de R$ 21.282,43, o limite anual da parcela isenta.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.595 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732715/2018-23

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.595 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732715/2018-23

Indispensável informar que a recorrente declarou rendimentos isentos e não tributáveis
da parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão
de declarantes com 65 anos ou mais da Sec. Educação.

A relevância desta informação está no fato de que o lançamento caracterizou a omissão
só da Sec. Educação, de R$ 42.564,86, e do Infraero, R$ 21.282,43, mas não do INSS.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.595 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732715/2018-23

Quer dizer, apesar de a autoridade lançadora reconhecer com razão o usufruto da
isenção em limite superior ao anual, não poderia ignorar que o recorrente havia
declarado a parcela isenta oriunda da Sec. Educação e considerá-la como se proviesse
do INSS, como a análise minudente permite concluir.
A autoridade lançadora deveria ter constituído o crédito tributário de omissão de
rendimentos de aposentadoria de maior de 65 anos do INSS, Infraero e da Sec.
Educação, no valor de R$ 21.282,43, mas optou por ignorar a informação prestada pelo
sujeito passivo na guia de rendimentos isentos e não tributáveis em sua declaração e
exigiu, da Sec. Educação, o valor de R$ 42.564,86.
Diante do exposto, entendo ser necessário aperfeiçoar o lançamento com a redução da
infração de omissão de rendimentos da Sec. Educação para R$ 21.282,43.
Com relação à crítica à alegada superficialidade da decisão da autoridade julgadora,
entendo que a objetividade não é demérito, mas qualidade, especialmente por que a
autoridade julgadora de primeira instância expressou-se de modo claro e indiscutível
quanto às razões de fato e direito por que entendia ser devida a manutenção da infração,
devendo este argumento ser de plano rejeitado.
Quanto à ausência de má-fé e inexistência de vantagem financeira., a legislação
tributária em matéria de infrações independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do art. 136 do Código
Tributário Nacional.
Também não posso olvidar que o recorrente preencheu a declaração de ajuste anual, no
concernente à fonte pagadora Secretaria de Estado da Educação, de modo diverso do
contido nos comprovantes de rendimentos pagos de fls. 11/12, pois reduziu, por conta e
risco, os rendimentos oferecidos à tributação com o aproveitamento dobrado da isenção
em análise.
Para tanto, adicionados os rendimentos oferecidos à tributação e os declarados em
rendimentos isentos ou não tributáveis da fonte pagadora em cheque, obtém-se R$
137.598,76, quando os comprovantes de rendimentos pagos, referentes a 2 (duas)
matrículas, importaram em R$ 158.881,19.
No pertinente à abusividade ou confiscatoriedade da multa de ofício, aplicada nos
termos do art. 44, I da Lei no 9.430/96, este Conselho é incompetente para se
pronunciar acerca da inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos do enunciado no
2 do CARF1.
No mais, a título do juízo exauriente e por se tratar de matéria sumulada, entendo que o
contribuinte não incorreu em erro escusável ao inserir, na declaração de ajuste anual,
montante superior ao legalmente permitido a título de rendimentos isentos para maiores
de 65 anos, que poderia atrair a aplicação da Súmula CARF no 732 em relação,
exclusivamente, à fonte pagadora Infraero.
Nos termos do enunciado, é necessário que o erro no preenchimento seja causado por
informações erradas prestadas pela fonte pagadora. Contudo, não houve informação
errada no comprovante de rendimentos pagos de fls. 13, mas erro do contribuinte ao
interpretar a legislação tributária que proíbe a cumulação desta espécime de isenção.
Voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para retificar o lançamento e
reduzir a omissão de rendimentos apontada para R$ 42.564,86, nos termos deste voto.

1 Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
2 Súmula CARF no 73. Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.595 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732715/2018-23

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para retificar o lançamento e reduzir a omissão de rendimentos apontada
para R$ 42.564,86.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital